Tribunal: STF
Processo: Rcl 82365
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Millo Serviços Fonoaudiológicos Ltda., contra decisão do Juízo da 11a Vara do Trabalho de São Paulo/SP no Processo 1002518-37.2024.5.02.0611, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    O reclamante relata que:



    A decisão ora reclamada, proferida pelo Juízo da 11ª Vara do Trabalho de São Paulo – Zona Leste nos autos da reclamação trabalhista nº 1002518-37.2024.5.02.0611, desconsidera, frontalmente, a determinação exarada pelo Ministro Relator Gilmar Mendes nos autos do ARE1.532.603/PR, em que se reconheceu a repercussão geral da matéria (Tema nº 1.389), com determinação expressa de suspensão nacional de todos os feitos que versem sobre a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou por pessoa jurídica.



    [...]



    Na origem, a empresa então Reclamada na audiência solicitou a reapreciação do pedido de suspensão do feito, qual seja, postulando o sobrestamento da demanda e o cancelamento da audiência designada para o dia 26/08/2025, com fundamento na ordem de suspensão nacional emanada por este Supremo Tribunal. 



    Entretanto, o Juízo reclamado indeferiu o pleito, sob o equivocado fundamento de que a prestação de serviço ter sido celebrado entre pessoa jurídica e pessoa física, contrariando, de forma manifesta, a autoridade vinculante do pronunciamento desta Corte Suprema (documento 1, pp. 4-5). 



    Sustenta que:



    [..] o feito originário se insere, de forma direta e objetiva, entre aqueles abrangidos pela ordem de suspensão nacional proferida pelo Ministro Relator Gilmar Mendes, ao reconhecer a necessidade de uniformização da interpretação constitucional sobre a licitude da contratação de pessoas jurídicas e autônomos (documento 1, p. 6).  



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    c) A PROCEDÊNCIA da presente reclamação, com a consequente cassação definitiva da decisão reclamada, suspendendo-se o curso do processo de origem até o pronunciamento final deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 da Repercussão Geral, com a preservação da autoridade da decisão proferida por esta Corte (documento 1, p. 8).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



     A reclamação é procedente, pois a autoridade reclamada descumpriu a decisão vinculante proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    Na peça inicial, o reclamante aponta violação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 RG/PR, que determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    É o teor da delimitação da controvérsia do Tema 1.389 RG/PR:



    Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    Com base nesse parâmetro, analiso o caso concreto.



    A decisão reclamada tem o seguinte teor:



    Requer a patrona da reclamada a reapreciação do pedido de suspensão do feito. Fica mantida a decisão Id 07f5837 (documento 3, p. 61).



    Discute-se, na ação de origem, se é empregatícia a relação entre uma clínica e um psicólogo, estabelecida por intermédio de contrato civil de serviços autônomos (documento 3, p. 65). 



    No Tema 1.389 RG/PR, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos nos quais há contratação de autônomo ou mediante pessoa jurídica, e se discute a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços. Portanto, refere-se a contratos escritos ou minimamente formalizados, com a emissão de notas fiscais, por exemplo. 



    Nesse passo, a considerar a natureza do ajuste entre as partes, observo que o juízo de origem negou-se ao cumprimento da ordem de suspensão, a incorrer em evidente desrespeito à decisão paradigma.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do Processo 1002518- 37.2024.5.02.0611 até o julgamento final do Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 11a Vara do Trabalho de São Paulo /SP.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator